Tribunal: TCU
Processo: 014.455/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8532/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de reforma se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.455/2023-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Anibal Pessanha Sudre (XXX.429.777-XX); Armindo Kasburg do Nascimento (XXX.657.637-XX); David de Assis Felizardo (XXX.254.197-XX); Eleir de Jesus Coelho (XXX.875.637-XX); Fidelis Luiz Feitosa Gomes (XXX.842.937-XX); Hélio Monteiro Pegado (XXX.956.047-XX); Jaime Carvalho de Miranda (XXX.133.977-XX); Jose Cardozo Abdalah (XXX.561.887-XX); Lauro Magalhaes (XXX.990.597-XX); Luiz Sergio Franklin (XXX.890.147-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.